Tribunal: TJES
Processo: 0026161-79.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0026161-79.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUZENI DE AQUINO GONCALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –

AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
A

autoria
e a
materialidade
do delito imputado a apelante foram devidamente comprovadas nos autos, especialmente se considerarmos
B.U., fotografia das drogas apreendidas, auto de apreensão, auto preliminar de constatação das drogas, laudo toxicológico definitivo
e depoimentos prestados em sede policial e em juízo.

2.
Destaca-se que, segundo jurisprudência deste Tribunal, “
O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese
” (TJES; APCr 0006949-62.2019.8.08.0006, Rel. Des. William Silva, Julg. 18/08/2021; DJES 27/08/2021).

3.
O tráfico de drogas é um crime de ação múltipla, consumando-se com a execução de qualquer um dos núcleos do tipo. Assim, restou comprovado que
a
recorrente praticou ao menos um dos verbos do mencionado tipo penal, especialmente considerando o depoimento dos policiais e a quantidade de droga apreendida.

4
.
R
ecurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Revisor / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0026161-79.2019.8.08.0035

APELANTE: LUZENI DE AQUINO GONCALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: DELSON DOS SANTOS MOTTA - ES4201

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Como relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
LUZENI DE AQUINO GONÇALVES
,
manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada às fls.
128
/ss. pel
a

MM
ª
. JU
Í
Z
A
DE DIREITO DA
2
ª
VARA
CRIMINAL
DE
V
ILA VELHA
/ES
, que, nos autos da Ação Penal n.
0026161-79.2019.8.08.0035
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou
o apelante à pena de
03
(
t
rês
) anos,
10 (dez)
meses
e 20 (vinte) dias
de reclusão,
substituída por duas penas restritivas de direito, e

388
(
trezentos e oitenta e oito
) dias-multa,
pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06.

Em suas razões de apelação, a defesa sustenta, em síntese, a ausência de provas que comprovem a traficância.

Contra-argumentos apresentados pelo desprover do recurso, sendo neste mesmo sentido o parecer da Douta Procuradoria de Justiça.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Pois bem. Analisei detidamente os autos e verifico que a sentença não merece reparos, pelos motivos que passo a expor.

Primeiramente, narra a denúncia que, no dia 20/10/2019, a recorrente foi flagrada enquanto tentava adentrar na unidade prisional do complexo do Xury com 56 buchas de maconha, destinadas ao seu filho, introduzidas em suas partes íntimas.

O ilustre magistrado, após o desenvolvimento regular e válido do processo, julgou
parcialmente
procedente a pretensão punitiva, para condenar
a
ré pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da lei nº 11.343/06.

Inicialmente, consigno que a
autoria
e a
materialidade
do delito imputado a apelante foram devidamente comprovadas nos autos, especialmente se considerarmos
B.U. (fls. 12/14), fotografia das drogas apreendidas (fl. 21), auto de apreensão (fl. 22), auto preliminar de constatação das drogas (fl. 24), laudo toxicológico definitivo (fl. 77-v)
e depoimentos prestados em sede policial e em juízo.

Em que pese a réu ter manifestado seu direito constitucional ao silêncio em sede judicial, perante a autoridade policial ela confessou a prática delitiva, afirmando que estava levando as drogas para o consumo de seu filho (fls. 21/ss.). Nesse mesmo sentido é o depoimento dos agentes penitenciários (fls. 06/ss).

Essa versão foi confirmada em sede judicial pelo Agente Ramon Weverthon Fernandes Moraes, declarando que:

“
(...) que se recorda da acusada; que quem fez a revista foi a Michele; que a acusada foi convidada a passar pelo detector; que foi só o condutor da viatura até a delegacia; que foi encontrada buchas de maconha nessa revista; que inicialmente não alegou que era maconha mas levou até a polícia civil; que a acusada ficou em silêncio; que não se recorda quem ela iria visitar, achava que o filho; que à época era comum a entrada de droga no presídio; que o sistema era de que a visita passava por um detector de metal; que pessoas que se mostravam nervosas ou suspeitas era convidadas a passarem pelo bodyscan; que a visita sabia que teria contato direto com o interno (...).”

Destaca-se que, segundo jurisprudência deste Tribunal, “
O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese
” (TJES; APCr 0006949-62.2019.8.08.0006, Rel. Des. William Silva, Julg. 18/08/2021; DJES 27/08/2021).

E cumpre destacar que o tráfico de drogas é um crime de ação múltipla, consumando-se com a execução de qualquer um dos núcleos do tipo:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer,
ter

em depósito,

transportar
, trazer consigo
,

guardar
, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Assim, restou comprovado que
a
recorrente praticou ao menos um dos verbos do mencionado tipo penal, especialmente considerando o depoimento dos policiais
e a quantidade de droga apreendida.

Dessa forma, não há como se afastar a condenação imposta.

Diante do exposto e sem maiores delongas,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)